Tribunal: TJDFT
Processo: 0747951-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO EMPRESARIAL. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. FALÊNCIA. ATOS CONSTRITIVOS. COMPETÊNCIA. JUÍZO UNIVERSAL. UTILIDADE DA PENHORA. ARTIGO 836 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos da execução fiscal que determinou a penhora de bem imóvel. A agravante sustenta violação da competência universal do juízo da recuperação judicial para dispor sobre seu patrimônio, inclusive em relação a créditos fiscais, e a inutilidade da penhora, em razão da existência de diversas penhoras anteriores que absorveriam integralmente o produto de eventual expropriação. Requer a revogação definitiva da penhora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a competência para a prática de atos de constrição patrimonial, como a penhora de bens de empresa em recuperação judicial ou com efeitos de falência estendidos aos sócios, é exclusiva do juízo universal da recuperação/falência, ou se o juízo da execução fiscal pode praticá-los; e (ii) analisar a utilidade da penhora do imóvel, considerando a existência de múltiplas penhoras anteriores e a alegação de que o produto da expropriação seria insuficiente para satisfazer o crédito fiscal.
III. RAZÕES DE DECIDIR3. Com as modificações introduzidas pela Lei n. 14.112/2020 na Lei n. 11.101/2005, o legislador clarificou a possibilidade de o juízo da execução fiscal praticar atos constritivos, como a penhora, sobre bens de empresas em recuperação judicial, conforme artigos 6o, II, e §§ 7o-A e 7o-B, da Lei n. 11.101/2005.
4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1694261/SP, cancelou o Tema 987, firmando o entendimento de que cabe ao juízo da recuperação judicial verificar a viabilidade da constrição efetuada em sede de execução fiscal, podendo determinar eventual substituição para não inviabilizar o plano de recuperação judicial.
5. A alegação de inutilidade da penhora, invocando o artigo 836 do Código de Processo Civil, não se configura como impeditivo ab initio para a constrição determinada pelo juízo da execução fiscal. A verificação definitiva da utilidade ou da ordem de preferência dos credores ocorrerá nas fases próprias do processo executivo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.Tese de julgamento: "1. O juízo da execução fiscal possui competência para determinar atos constritivos, como a penhora, sobre bens de empresas em recuperação judicial, cabendo ao juízo universal deliberar sobre a manutenção ou substituição de tais medidas. 2. A presença de múltiplas penhoras anteriores não configura impeditivo ab initio para a constrição de bens em execução fiscal, sendo a utilidade da penhora aferida nas fases próprias do processo executivo."

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.101/2005, art. 6o, II, §§ 7o-A e 7o-B; CPC, art. 836. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1694261/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 23.06.2021; Acórdão 1984429, 0742894-41.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/03/2025, publicado no DJe: 09/04/2025.